Tribunal: CARF
Processo: 12998.000876/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o contribuinte deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando da apresentação de sua defesa.
NULIDADE - INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). BATIMENTO GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em GFIP e os recolhimentos efetuados em GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12998.000876/2011-11
ACÓRDÃO
2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTE E COMÉRCIO FASSINA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2004
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
–
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o
contribuinte deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal
ou quando da apresentação de sua defesa.
NULIDADE - INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). BATIMENTO GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no
batimento entre os dados declarados em GFIP e os recolhimentos
efetuados em GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a
incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO
DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12998.000876/2011-11
2
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento os valores
relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados à
Cooperativa de Trabalho.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12998.000876/2011-11
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa e as
destinadas a outras entidades e fundos (TERCEIROS), em relação as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, bem como os valores pagos a cooperativa de
trabalho, no período de 01/02/2002 a 31/03/2004, consubstanciado no DEBCAD n° 35.558.762-9.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 132/135), extrai-se:
1. Este relatório é integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD n° 35.558.762-9, referente a contribuições sociais devidas ao INSS,
destinadas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas às entidades e fundos (terceiros), relativas ao período abrangido pelas
competências 02/2002 a 03/2004, cujos recolhimentos na forma apropriada não
foram comprovados.
(...)
4. Constituem Fatos Geradores das Contribuições lançadas: as Remunerações
devidas e ou pagas aos Segurados Empregados, Administradores, e demais
contribuintes individuais, apuradas nas Folhas de Pagamento, Planilhas de
Remuneração de Contribuintes Individuais, GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social bem como os valores devidos e ou pagos a
cooperativas de trabalho declarados em GFIP, cujos valores e respectivos
períodos encontram-se discriminados no "Relatório de Lançamentos - RL".
(...)
7. Oportuno ressaltar que esta fiscalização foi realizada em decorrência do
Batimento GFIP x GPS e que para a apuração dos valores relacionados nesta NFLD,
foram analisados, exclusivamente, documentos apresentados pela empresa, quais
sejam: Folhas de Pagamento, Planilhas de Remuneração de Contribuintes
Individuais, GFIP- Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, Guias da Previdência Social- GPS e Contrato Social e Alterações. Destaco,
ainda, que todos os recolhimentos apresentados, foram considerados para fins de
dedução do débito apurado.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12998.000876/2011-11
4
Após a impugnação foi proferida Decisão-Notificação n° 21.433.4/0006/2005 de e-
fls. 185/199, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
203/246), alegando em síntese:
Que a Decisão deve ser declarada nula pela negativa do pedido de
diligência/perícia. Em conjunto, alega que não foi intimado do resultado da diligência fiscal.
Ainda, pugna pela nulidade da DN por falta de motivação e fundamentação legal.
Ato contínuo, pleiteia a nulidade do lançamento pela ausência de MPF, bem como a
ausência de fundamentação clara e precisa dos fatos geradores.
Em relação ao mérito, discorda do montante apontado pelo i. Auditor Fiscal, uma
vez que o valor devido é inferior ao lançado nesta Notificação Fiscal de Lançamento do Débito -
NFLD;
Afirma que a multa e juros calculados à taxa SELIC são eivados de
inconstitucionalidade já reconhecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
Aduz que a incidência de juros de mora em NFLD, somente pode ser computada
após decisão final proferida no processo administrativo;
Pugna pela realização de prova pericial contábil para constatação do montante
exato pertinente à NFLD em tela.
Ao fim requer que seja julgando totalmente improcedente da presente Notificação
de Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das preliminares
Da Nulidade da Decisão-Notificação – Diligência/Perícia
No que se refere a preliminar da decisão de primeira instância pelo indeferimento
de perícia, não cabe razão ao recorrente.
A perícia é procedimento reservado a elucidação dos fatos que requerem
conhecimentos especializados, não se justificando sua realização quanto o fato probando puder
ser demonstrado através de apresentação de documentos, como no presente caso.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12998.000876/2011-11
5
Ademais, o pedido feito pela impugnante não obedece aos requisitos do inciso IV
do artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito
Ademais, observa-se que a decisão recorrida, demonstrando serem impertinentes
os eventuais quesitos, demonstrou no escopo da sua fundamentação, todas as respostas
possíveis. Ressaltado tal fato, cabe aqui esclarecer que, diferentemente do que alega o recorrente,
não houve diligência.
Dito isto, dada a prescindibilidade da realização da diligência requerida e do não
atendimento aos requisitos legais na sua solicitação, indefiro o pedido formulado pelo recorrente,
bem como a nulidade da decisão recorrida.
Da Nulidade do Lançamento
O contribuinte aduz que a Notificação de Lançamento não atendeu os preceitos
legais, bem como não consta a fundamentação e descrição clara do fato gerador.
Pois bem, há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto
n° 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 dias;
VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12998.000876/2011-11
6
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa Da leitura dos dispositivos acima transcritos,
conclui-se que o Auto de Infração só poderá ser declarado nulo se lavrado por
pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele constar de modo errôneo, a
descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a consubstanciar
preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do
art. 10 do Decreto n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente
fundamentado, não ensejando declaração de nulidade.
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual
o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento,
bem como a disposição legal infringida.
Observa-se do lançamento que restou devidamente demonstrado o fato gerador, a
identificação do sujeito passivo, a penalidade cabível, bem como o montante do tributo devido.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. E isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal.
Portanto, rejeito as preliminareres de nulidade do lançamento.
Mérito
Apesar do recorrente questionar o montante apurado no lançamento e protestar
pela produção de prova pericial contábil, esta já indeferida, nenhum documento apresentou, para
provar diferenças dos salários de contribuição apurados, tais como folhas de pagamento, livros
diários, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, entre outros, e nem indicou competências, apontando discordância de
valores no débito, para em sua defesa, demonstrar e comprovar o direito alegado.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12998.000876/2011-11
7
O apelo recursal não contém novas razões de defesa, apenas reproduz
integralmente os argumentos da impugnação.
Com base no acervo probatório do processo, o sujeito passivo não é capaz de
comprovar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal, devendo ser mantido o
lançamento de divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em GFIP, FOPAG e
os recolhimentos efetuados em GPS.
Na verdade, a empresa recorrente não tomou a iniciativa de confrontar um único
valor da notificação fiscal, nem explicita quaisquer dados de folhas de pagamento ou
contabilidade para contestar a base de cálculo apontada pela fiscalização, fazendo opção pelo
discurso genérico e teórico a respeito dos fatos.
A defesa não evidencia que a empresa tenha tido intenção de reconhecer os fatos
imputados pela fiscalização, limitando-se a sustentar preliminar de nulidade, esta já afastada no
tópico anterior.
Cabia ao recorrente demonstrar a inclusão indevida nas GFIPs de base de cálculo ou
na folha de pagamento, o que não detecto nos autos prova em tal sentido.
Portanto, deve ser mantido o lançamento.
Das Cooperativas de Trabalho
A fiscalização apurou também crédito tributário relacionado á prestação de serviços
por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme se extrai do REFISC, senão vejamos:
Constituem Fatos Geradores das Contribuições lançadas: As Remunerações
devidas e ou pagas aos Segurados Empregados, Administradores, e demais
contribuintes individuais, apuradas nas Folhas de Pagamento, Planilhas de
Remuneração de Contribuintes Individuais, GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social bem como os valores devidos e ou pagos a
cooperativas de trabalho declarados em GFIP, cujos valores e respectivos
períodos encontram-se discriminados no "Relatório de Lançamentos — RL.
Ao observarmos o Discriminativo Analitico de Débito – DAD, bem como o Relatório
de Lançamentos – RL, extrai-se que dentro do levantamento FPG, nas competências 11/2003 a
03/2004, houve a constituição do crédito relativo aos pagamentos efetuados a cooperativa de
trabalho.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte considerou inconstitucional o dispositivo legal que embasou o lançamento, senão vejamos:
Em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no julgamento do
RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado
pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12998.000876/2011-11
8
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154,
I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(grifo nosso)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo tal
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Dito isto, deve ser excluída do lançamento a rubrica CON, relativa à Cooperativa de
Trabalho, apurada nas competências 11/2003, 12/2003, 01/2004, 02/2004 e 03/2004.
Da aplicação da Taxa Selic
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12998.000876/2011-11
9
Sobre esse tema, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar às
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento os valores
relativos as contribuições previdenciárias sobre os pagamentos efetuados a Cooperativa de
Trabalho.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 379
DF CARF MF
Original